Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738572-48.2019.8.07.0001 AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Tendo em vista a inércia do Devedor, certificada no ID. 52359818, declaro aplicada multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Intime-se o Credor a juntar planilha atualizada de cálculos, atentando para o aludido acréscimo. Apresentada a planilha retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora